Tribunal: CARF
Processo: 10670.721705/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721705/2015-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CARLA MENDONCA ALMEIDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 05/03/2010 a 05/11/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância
independe da existência da obrigação principal correlata. Há descumprimento
da obrigação acessória quando há GFIP entregue fora do prazo previsto da
legislação.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO. TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Identificado o erro material por lapso manifesto, cabe o acolhimento dos
embargos inominados para o fim de reconhecer a tempestividade do recurso
voluntário.
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. SÚMULA CARF No 2.
Tendo em vista que as matérias levantadas pelo recurso voluntário não foram
abordadas pela recorrente em sua impugnação ao lançamento, bem como que
concentram-se em suposto caráter de confisco e desproporcional das multas
aplicadas, tem-se que não é possível o conhecimento do apelo tendo em vista a
preclusão e a incompetência do julgador administrativo para apreciar matérias
de cunho constitucional (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para, sanando o vício apontado, sem efeitos infringentes, não conhecer do Recurso
Voluntário em razão da preclusão e por veicular apenas questionamentos de índole
constitucional (Súmula Carf n. 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721705/2015-10
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721705/2015-10

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian Selmer
Dias.
Relatório
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração de fl. 6 que constitui crédito
tributário de penalidade em decorrência de obrigação acessória (deixar de entregar a GFIP no
prazo estipulado - art. 32-A da Lei no 8.212/91), em face de Carla Mendonça Almeida - ME
(CNPJ no 10.790.700/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 05/03/2010 a
05/11/2010. A autuação alcançou o montante de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta
reais). A notificação do contribuinte aconteceu em 03/11/2015 (fls. 7 e 12).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, a planilha constante do
auto de infração (fl. 6) indica especificamente quais GFIP foram entregues fora do prazo, a sua
data de efetiva entrega, seu número de controle e demais dados para o cálculo da multa aplicada.
O mesmo documento informa:
A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social -
GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa corresponde a 2%
(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, conforme “Comprovante de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS”, ainda que
integralmente pagas, respeitando o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e os
valores mínimo de R$ 200,00, no caso de declaração sem fato gerador, ou de R$ 500,00,
nos demais casos. A multa cabível foi reduzida em 50% (cinquenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido a
multa mínima. No caso de entrega de mais de uma GFIP em atraso com chaves distintas
por competência, a base de cálculo corresponde à soma dos montantes das contribuições
informadas nessas GFIP, abrangendo todos os números de inscrição do sujeito passivo,
exceto as GFIP com os códigos de recolhimento no 130, 135, 606 e 650.
Enquadramento Legal: art. 32-A da Lei no 8.212, de julho de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 2) alegando que:
a) A requerente recebeu o auto de infração cobrando multa por atraso de
entrega de GFIP referente ao período de entrega de março de 2010 a
novembro de 2010, cujas GFIP foram entregues em 04/01/2011 inclusive
sem movimento;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721705/2015-10

b) A impugnante é pequena empresa sem registro de empregados e deixou de
entregar as GFIP negativas nos prazos estipulados. Contudo, não tem
como arcar com as multas impostas. Requer a nulidade do auto de infração
tendo em vista o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
A impugnação veio acompanhada de documentos pessoais (fls. 3 e 4).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-100.472, de 22 de novembro de 2019 (fls. 11-18), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário em 31/07/2020 (fls. 26-30) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
a) A multa aplicada viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da
CF). O STF, no julgamento do RE no 582.461, reduziu a multa a ser
aplicada de 100% para 30% do valor do montante principal;
b) A cobrança viola também o princípio da proporcionalidade;
c) Deve ser observado PLC 96/2018.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 29.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração e
documentos pessoais (fl. 31-36); ii) Referentes à situação cadastral da contribuinte perante a
Junta Comercial (fls. 37-44).
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 2301-009.471, de 03 de setembro de 2021 (fls.
47-48), deixou de conhecer do recurso, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEMPESTIVIDADE.
Não se conheço do recurso intempestivo que sequer suscita preliminar de
tempestividade.
Posteriormente, houve despacho de encaminhamento da unidade da administração
tributária (fl. 52), reencaminhando o processo ao CARF em razão do despacho de fl. 45, que
atesta a tempestividade do recurso em decorrência da suspensão de prazos processuais prevista
pela Portaria no 543/2020.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721705/2015-10

A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio do Despacho de 28 de dezembro de 2021 (fls. 55 e 56), recebeu
o despacho de fl. 52 como embargos inominados e lhes deu seguimento.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 11 de março de 2020 (fl. 23), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 31 de julho de 2020 (fls. 26-30). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
Ante o recebimento dos embargos inominados, cabe a análise a respeito da
tempestividade do recurso voluntário tendo em vista o que prescreveu a Portaria no RFB
543/2020. Pela leitura de seu art. 6o, bem como das alterações que se seguiram (Portarias RFB no
939/2020, no 1087/2020 e 4105/2020), tem-se que realmente foi tempestiva a interposição do
recurso, motivo pelo qual devem ser acolhidos os embargos sem efeitos infringentes, para o fim
de prosseguir à apreciação das matérias levantadas no recurso voluntário.
Nota-se, entretanto, que mesmo assim não é possível conhecer do recurso. Os
fundamentos abordados no apelo não condizem de forma alguma com aqueles constantes da
impugnação administrativa, na qual não há nenhuma menção à suposto caráter de confisco ou
violação à proporcionalidade. Tem-se, portanto, que se tratam de matérias preclusas.
Ainda que não fosse esse o caso, lembre-se que o julgador administrativo não tem
competência para avaliar a constitucionalidade da legislação tributária, inclusive por força da
Súmula CARF no 2. Portanto, descabe a análise quanto à proporcionalidade ou caráter de
confisco das multas.
Por fim, no que diz respeito ao Projeto de Lei da Câmara no 96/2018, não se trata
ainda de texto de Lei que seguiu todos os trâmites necessários (incluindo a sanção pelo
Presidente da República), de forma que não possui vigor ou força vinculante. Sendo assim, não
há o que apreciar relativamente a esse ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos para, sanando o vício apontado,
sem efeitos infringentes, não conhecer do Recurso Voluntário em razão da preclusão e por
veicular apenas questionamentos de índole constitucional (Súmula Carf n. 2).
(documento assinado digitalmente)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721705/2015-10

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 62
DF CARF MF
Original